Tribunal: TJSP
Processo: 0010854-98.2017.8.26.0635
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante YANKHOBA WADE, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes. Vencido o DES.
NEWTON NEVES., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, OSNI
PEREIRA, LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS INFRINGENTES no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: YANKHOBA WADE
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39294
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Embargos infringentes. Dolo
demonstrado pelas circunstâncias dos fatos. Réu preso em
local onde ocorre notório comércio de produtos ilícitos.
Apresentação de teses divergentes, pelo réu, e não
corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial.
Conjunto probatório suficiente para manter a condenação
criminal. Recurso improvido.
1. Pelo v. acórdão de fls. 170/180, por maioria de votos, foi
negado provimento à apelação interposta por YANKHOBA WADE,
senegalês, do sexo masculino, e assim mantida a condenação por infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal, bem como as penas de 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, fixado o regime inicial
aberto e deferida a substituição por prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de 01 (um) ano, em local a ser designado na fase de execução.
Pretendendo ver prevalecer o voto proferido pelo Exmo. Des.
Newton Neves, o acusado opõe embargos infringentes, destacando, em
suma, inexistir prova do dolo da conduta, ser parcial o depoimento prestado
por policiais e crível a versão apresentada pelo réu, não se podendo atribuir
ao acusado o ônus de provar sua inocência, sem que o Ministério Público
tenha se desincumbido do ônus de comprovar o dolo da conduta. Enfim,
persegue a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação
criminal.
Recebido o recurso nos limites da divergência, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
3
Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos (fls.
09/11).
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhimento.
Consta dos autos que o embargante foi denunciado como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 17 de
outubro e 24 de novembro de 2017, na Rua Aurora, n° 472, bairro República,
neste município e comarca da Capital, recebeu e passou a ocultar, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, um aparelho
de telefone celular da marca Motorola, avaliado em R$600,00; que havia sido
roubado de seu legítimo possuidor Gustavo Monteiro das Chagas.
O boletim de ocorrência de fls. 12/13 comprova a ocorrência do
crime antecedente, o auto de exibição de fls. 11 a apreensão do celular, que
foi avaliado (fl. 15), e restituído à vítima mediante apresentação de
documento comprobatório da propriedade (fl. 34).
Em juízo, o policial civil Luciano Manoel da Silva declarou que
se recordava do acusado. Estava no Centro, na Rua Aurora em diligência
visando combater a prática de crimes patrimoniais na região. O réu foi
abordado e, em seu poder encontrado um aparelho celular, sobre o qual
constava queixa de furto ou roubo. O réu disse que um estranho teria
deixado o celular com ele. Não existia ninguém perto do acusado no
momento da abordagem. Não se recorda especificamente em que local estava
o celular, se no bolso ou em outro lugar, mas é certo que o aparelho estava
com o réu.
O também policial civil Claudinei Souza de Oliveira disse que
não se recordava do réu. Relatou ser hábito realizar vários flagrantes no local
e que os agentes possuem biotipo parecido. Reconheceu sua assinatura no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
4
termo de declarações prestado na fase inquisitorial.
Interrogado, o acusado disse que vive regularmente no Brasil.
Afirmou estar preso em virtude de um furto. Disse que trabalha no Brás, na
calçada, vendendo roupas e bermudas, estava indo trabalhar quando
encontrou dois meninos brasileiros, os quais lhe ofereceram um aparelho
celular marca Motorola pelo valor de R$ 500,00. Estava precisando de um
celular para poder falar com sua família e como não tinha muito dinheiro e
sua mercadoria era constantemente apreendida por policiais, era difícil
comprar um celular em lojas. Disse aos dois sujeitos que o valor pedido era
muito e, no momento em que estava negociando, a polícia chegou e os
rapazes saíram correndo. O telefone estava na sua mão.
Eis o conjunto probatório recolhido e, diante dele, imperativa a
prevalência do entendimento da douta maioria.
Com efeito, é possível se aferir o dolo da conduta por meio das
circunstâncias dos fatos.
Assim como relatado pelo policial civil Claudinei e de acordo
com o que consta do relatório policial, à fl. 37, o local da abordagem é
conhecido pela realização costumeira do comércio de produtos ilícitos.
O embargante foi, portanto, encontrado em conhecido ponto de
venda de produtos ilícitos em poder de um telefone celular roubado,
conduta notoriamente ilícita.
Vale explanar que é ilegal a conduta de possuir bens roubados
de outras pessoas, podendo ser afastada a ilicitude apenas diante da
apresentação de justificativa comprovada e plausível para a posse. Cabe ao
comprador exigir documentos comprobatórios da propriedade lícita do bem
e, em sua falta, identificar a pessoa da qual adquiriu o bem de boa-fé.
Desta forma, desincumbiu-se o Ministério Público do ônus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
5
lhe cabia porque demonstrou que o bem tinha origem ilícita (fora roubado de
seu legítimo proprietário) e estava na posse do acusado, o qual, de acordo
com as circunstâncias do caso, sabia das condições do bem.
A alegada boa-fé não foi demonstrada, tampouco qualquer
engano por parte do réu. Na fase inquisitiva, o acusado alegou que estava
parado no local dos fatos quando um desconhecido lhe ofereceu o celular e
ante a aproximação policial, saiu correndo, deixando o aparelho nas suas
mãos de YANKHOBA (fl. 05).
Em juízo, modificou parcialmente sua versão para aduzir que
eram dois os homens que lhe ofereceram o celular. Passou a alegar, também,
que estava ali de passagem, rumo a seu trabalho no Brás.
As contradições em sua fala (quanto ao número dos supostos
“vendedores” do celular e das condições que justificavam sua permanência
no local dos fatos) são sintomáticas da inverdade em suas alegações.
A contraria-las, há ainda o depoimento policial, asseverando
que ninguém estava perto do acusado no momento da abordagem.
A respeito do depoimento prestado pelos policiais civis, pontuo
que o valor probatório que se extrai de suas declarações é o mesmo de
qualquer outra testemunha, desde que demonstrada a verossimilhança de
suas alegações, harmonia com o conjunto probatório e desinteresse em
prejudicar o acusado.
Pontuo que no caso dos autos, uma das testemunhas chegou a
dizer que não reconhecia o acusado em audiência, porquanto ele possui
características físicas semelhantes a de tantos outros agentes detidos no local
dos fatos. Tal postura, nitidamente não se compatibiliza com o alegado
intuito, ainda que inconsciente, de prejudicar o acusado.
É reconhecida, portanto, a validade do depoimento prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0010854-98.2017.8.26.0635/50000 -Voto no
6
pelos policiais.
Não se desconhece, ainda, que exatamente sete meses depois
dos fatos, no curso de liberdade provisória mediante fiança concedida nestes
autos, o acusado foi novamente preso em flagrante, mais uma vez na posse
de celular alheio, tendo sido processado e condenado nos autos no
0055961-43.2018.8.26.0050 por furto qualificado pelo concurso de agentes. O
contexto sugere reiteração delitiva.
Deste modo, reconheço provas suficientes do dolo da conduta,
motivo pelo qual deve prevalecer a solução condenatória.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
embargos infringentes.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator